Tribunal: TJES
Processo: 5000596-59.2022.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000596-59.2022.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: saae iconha e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR POR AUTARQUIA MUNICIPAL. CARGOS DE NATUREZA PERMANENTE. OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iconha – SAAE contra sentença que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedentes os pedidos autorais para determinar a realização de concurso público, no prazo de 180 dias, para cargos efetivos ocupados por contratações temporárias irregulares com base no Edital nº 001/2017, envolvendo funções como ajudante, pedreiro, operador de ETA, contador, entre outras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o SAAE possui legitimidade passiva para responder pela demanda; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; (iii) determinar se é obrigatória a realização de concurso público para provimento de cargos de natureza permanente atualmente ocupados por contratados temporários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SAAE, autarquia com personalidade jurídica própria, é diretamente responsável pela gestão de seus recursos humanos, não sendo cabível a alegação de ilegitimidade passiva para responder por irregularidades decorrentes de suas contratações.

O julgamento antecipado da lide é válido quando os autos se encontram suficientemente instruídos e a matéria é eminentemente de direito, sendo lícito ao magistrado indeferir produção de provas desnecessárias, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

A ocupação de cargos permanentes mediante sucessivas contratações temporárias viola o art. 37, II, da Constituição Federal, que estabelece o concurso público como regra geral de provimento, sendo o inciso IX exceção restrita a hipóteses legalmente justificáveis de necessidade temporária e interesse público excepcional.

A existência de dificuldades financeiras ou limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal não afasta o dever constitucional de realizar concurso público, conforme fixado pelo STF no RE 658.026/MG.

A LC nº 173/2020, de caráter excepcional e temporário, não afasta a obrigação de adotar medidas corretivas para cessar contratações ilegais, tampouco obsta a realização de concursos para cargos vagos já existentes.

A responsabilidade do SAAE é objetiva quanto ao dever de conformar sua estrutura administrativa aos ditames constitucionais, não se tratando aqui de imputação por ato ímprobo, mas de imposição de obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Autarquia municipal possui legitimidade passiva para responder por contratações irregulares realizadas no âmbito de sua autonomia administrativa.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o convencimento do juiz.

A ocupação de cargos permanentes por contratos temporários, fora das hipóteses excepcionais previstas no art. 37, IX, da CF/1988, configura burla à exigência constitucional de concurso público.

Dificuldades financeiras e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não justificam a perpetuação de vínculos precários para funções permanentes.

A LC nº 173/2020 não impede a realização de concursos públicos destinados a regularizar cargos ocupados ilegalmente por contratados temporários.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 355, I, e 370; Lei Complementar nº 173/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 658.026/MG, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 24.06.2020; TJES, Apelação Cível nº 011190130788, rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 13.12.2022; TJES, Apelação Cível nº 004120023942, rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 27.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 1348282/RS, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 15.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000596-59.2022.8.08.0023

APELANTE:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ICONHA – SAAE

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ICONHA – SAAE em razão da sentença que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedentes os pedidos autorais para determinar a realização de concurso público para provimento de cargos de natureza permanente no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou a presente ação contra o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iconha – SAAE, pleiteando a realização de concurso público para cargos efetivos que estariam sendo ocupados irregularmente por meio de contratações temporárias, com base em processo seletivo simplificado realizado em 2017 (Edital nº 001/2017). Sustentou que os cargos preenchidos eram permanentes, como ajudante, pedreiro, operador de ETA, contador, entre outros, o que violaria os princípios da legalidade e da moralidade administrativa, além do art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido do MP, determinando ao SAAE que realizasse concurso público no prazo de 180 dias para os cargos indicados, promovendo, se necessário, reestruturação administrativa e adequação de planos de carreira.

Seguiu-se o presente recurso.

Da Legitimidade Passiva do SAAE

Inicialmente, a tese de ilegitimidade passiva suscitada pela autarquia não encontra amparo no ordenamento jurídico.

O SAAE de Iconha, nos termos da Lei Municipal nº 454/1968, é ente autárquico dotado de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira.

Com efeito, a autonomia, ainda que exercida "dentro dos limites da lei", confere à autarquia a responsabilidade direta pela gestão de seu quadro funcional e pela execução das contratações de pessoal.

A pretensão de transferir a responsabilidade ao ente municipal não deve prosperar, uma vez que a irregularidade apontada — a manutenção de vínculos temporários para funções permanentes — decorre de atos de gestão da própria autarquia.

DO EXPOSTO
, rejeito esta preliminar.

Do Cerceamento de Defesa

Melhor sorte não assiste ao Apelante quanto ao alegado cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

A Constituição da República (art. 5º, LV, LVI) estabelece que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
” e que “
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
”.

No mesmo sentido o Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 369 - As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

De fato, as partes possuem a garantia constitucional do contraditório e ampla defesa. Entretanto, o exercício de tal garantia não importa na obrigatoriedade de deferimento de provas inúteis ou meramente protelatórias, como disposto no Código de Processo Civil:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

É cediço que o magistrado, na qualidade de destinatário da prova, detém o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos moldes do art. 370 do CPC.

No caso vertente, a controvérsia repousa sobre a legalidade de contratações temporárias frente ao texto constitucional, matéria de natureza eminentemente jurídica e devidamente instruída por prova documental.

A pretensão de produzir prova oral para demonstrar dificuldades financeiras ou a natureza das funções mostra-se despicienda, pois os próprios cargos em questão (como pedreiro e contador) revelam, por si só, a natureza ordinária e permanente do serviço.

Em hipóteses fáticas semelhantes este egrégio Tribunal tem entendido que:

[...] 2) O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Isso porque, conforme dispõe o art. 370, do CPC, o Juiz pode indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Outrossim, não é imperativo para a devida realização do contraditório e ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte, caso o julgador, segundo seu livre convencimento, considere que a produção da prova em questão é desnecessária para a resolução da lide. Preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pelo apelante, rejeitada. (TJES, Apelação Cível, 011190130788, Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2022, Data da Publicação no Diário: 24/01/2023).

[...] 1.Conforme entendimento do STJ, o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção em relação às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp 1348282/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada; (TJES, Apelação Cível, 004120023942, Relatora: DESª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2022, Data da Publicação no Diário: 05/10/2022)

Seguindo o entendimento consolidado na jurisprudência, não há nulidade quando os elementos dos autos são suficientes para o livre convencimento motivado.

DO EXPOSTO
, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

DO MÉRITO

No mérito, a questão central cinge-se à observância do art. 37, inciso II, da Constituição da República, que impõe o concurso público como regra de acesso aos cargos e empregos públicos.

A contratação temporária, prevista no inciso IX do mesmo dispositivo, é exceção rigorosa que exige: previsão legal, prazo determinado, necessidade temporária e interesse público excepcional.

Conforme se extrai dos autos, o SAAE tem provido cargos de natureza permanente — como ajudante, auxiliar de serviços gerais, contador e leiturista — por meio de sucessivas contratações precárias baseadas no Edital nº 001/2017. Tais funções atendem a necessidades essenciais e contínuas da administração autárquica, não se confundindo com contingências extraordinárias ou transitórias. À evidência, houve a transfiguração da exceção constitucional em regra administrativa, o que caracteriza flagrante burla ao postulado do concurso público.

Quanto às escusas relativas à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e à impossibilidade orçamentária, impõe-se reconhecer que dificuldades financeiras do administrador não constituem salvo-conduto para o descumprimento da Constituição.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026/MG, fixou o entendimento de que limitações orçamentárias não autorizam a precarização das relações de trabalho no serviço público para cargos permanentes. De mais a mais, a própria LRF prevê mecanismos de ajuste e contenção de gastos que devem ser adotados para viabilizar a regularização do quadro de pessoal, sem que se possa invocar a crise financeira como justificativa
ad aeternum
para a omissão.

No que tange à Lei Complementar nº 173/2020, os óbices ali previstos possuíam caráter temporário (até 31/12/2021) e visavam ao enfrentamento da pandemia. Tal diploma não impede a adoção de medidas estruturantes imediatas e a realização de certames para o provimento de cargos vagos já existentes, especialmente quando o objetivo é cessar uma ilegalidade perpetuada no tempo.

Por fim, no que concerne ao nexo de causalidade, cumpre salientar que a presente ação não busca a aplicação de sanções por improbidade ou ressarcimento ao erário, mas sim a imposição de uma obrigação de fazer de caráter administrativo e jurídico. A responsabilidade do SAAE é objetiva no sentido de que, sendo o gestor dos cargos e o beneficiário dos serviços, deve adequar sua estrutura aos mandamentos constitucionais.

DO EXPOSTO
, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.